Tribunal: TCU
Processo: 015.323/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Embrapa, em razão da Impugnação total de despesas, referente a convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa em desfavor do Sr. Emerson José Osório Pimentel Leal, ex-diretor-presidente da extinta Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A. - EBDA, em razão de indícios de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos por meio do Convênio 702461/2008, que teve por objeto a aquisição de mobiliário, equipamentos de laboratório e informática, veículos, máquinas agrícolas e implementos, ao abrigo do Programa de Apoio à Ampliação, à Revitalização e à Modernização da Infraestrutura Física das Organizações Estaduais de Pesquisas Agropecuárias, e que teve vigência de 23/12/2008 a 30/06/2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao responsável e à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa.